Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-89.2021.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001899-89.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA TRES MARIAS LIMITADA - CNPJ: 03.143.633/0007-32 (RECORRENTE), ADEMAR FERREIRA MOTA - CPF: 278.606.708-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001899-89.2021.8.11.0004

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1001899-89.2021.8.11.0004

Embargante:

Agro Pecuária Três Marias Ltda.

Embargado:

Estado do Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE GADO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO- IMPOSSIBILIDADE DE “SALVO CONDUTO” PARA TRANSPORTE -

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1001899-89.2021.8.11.0004

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1001899-89.2021.8.11.0004

Embargante:

Agro Pecuária Três Marias Ltda.

Embargado:

Estado do Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Agro Pecuária Três Marias Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença

(
180506333
)
: julgou extinto o processo sem o exame do mérito, sob o fundamento de que
a recorrente foi
regularmente intimada para emendar a inicial, mas não cumpriu a determinação judicial para juntar
relação dos animais a serem transportados, devidamente individualizados, e o itinerário a ser percorrido durante o transporte, a fim de se evitar uma espécie de salvo conduto na relação jurídico-tributária.

Recurso Cível Inominado
Agro Pecuária Três Marias Ltda
. (Id.
180506345
)
:
requereu a reforma da sentença para que fosse julgado procedente o pedido autoral.

Acórdão (Id.

191199664
):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração (Id.

191411192
):
assegura que o acórdão in
correu em omissão, em síntese, ao não analisar as provas constantes dos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001899-89.2021.8.11.0004

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1001899-89.2021.8.11.0004

Embargante:

Agro Pecuária Três Marias Ltda.

Embargado:

Estado do Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Seu inconformismo não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do recurso de embargos de declaração opostos por
Agro Pecuária Três Marias Ltda.
, aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil).

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024